Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-88.2019.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001146-88.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIANE PIOVESAN FERRARI - CPF: 054.547.889-88 (RECORRENTE), BALDUINO PETRO FILHO - CPF: 047.593.019-33 (ADVOGADO), JOSIANE PIOVESAN FERRARI - CPF: 054.547.889-88 (ADVOGADO), K STOFELA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.610.404/0001-13 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA PORTELA - CPF: 068.452.789-89 (ADVOGADO), EMERSON PORTELA - CPF: 018.007.679-51 (ADVOGADO), ADRIANO DE QUADROS - CPF: 841.944.309-30 (ADVOGADO), JOAO EDMIR DE LIMA PORTELA - CPF: 284.836.509-91 (ADVOGADO), ELIZANGELA ANTES - CPF: 043.373.479-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DIA DE NOIVA – TESE DE FALHA NO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FORO A ESCOLHA DO AUTOR - POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DA SEDE DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º DA LEI 9.099/95 – FORO À ESCOLHA DO AUTOR – SENTENÇA ANULADA – MATÉRIA DE FATO – PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E OITIVA DE TESTEMUNHAS – BAIXA DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4º, I c/c parágrafo único da Lei nº 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório.

Afigura-se “contra legem” a exigência para que consumidor proponha a ação, obrigatoriamente, no foro onde o réu exerça atividade, porquanto a lei lhe faculta a escolha pelo seu domicílio, havendo abusividade no contrato de adesão que fixa eleição de foro de forma prejudicial ao consumidor no intuito de dificultar sua defesa.

Anulação da sentença com a consequente devolução dos autos à origem para a devida instrução e julgamento ante o pedido das partes para oitiva de testemunhas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo por incompetência territorial, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95, uma vez que o foro competente é o do domicílio do Requerido ou local onde mantenha sede, já que se trata de pessoa jurídica, nos termos do art. 4º I da Lei dos Juizados Especiais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
declaro a incompetência territorial
desse Juizado Especial Cível, em consequência
JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito
, o presente feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE.

Condenação em custas e honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não agiu com acerto o magistrado
a quo
, haja vista que o artigo 4º da Lei 9.099/95 faculta a propositura da ação no domicílio do autor.

Requereu o provimento do recurso para o fim de reconhecer a competência territorial e determinar a baixa dos autos para análise do juízo de primeiro grau quanto ao mérito.

Houve contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

A promovente comparece a juízo para solicitar o julgamento da causa em grau de recurso ante a aplicabilidade da teoria da causa madura.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

De fato, assiste razão à parte Recorrente, porquanto é faculdade da parte promovente, ora Recorrente, escolher entre o foro do local do domicílio do réu o do seu próprio domicílio ou do local em que a obrigação deva ser satisfeita.

Dispõe o artigo 4º, I c/c parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, o seguinte:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou,
a critério do autor
, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III -
do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
.

Parágrafo único.
Em qualquer hipótese
, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Assim, nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4º, I c/c parágrafo único da Lei nº 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório.

Com efeito, afigura-se “contra legem” a exigência para que consumidor proponha a ação, obrigatoriamente, no foro onde o réu exerça atividade, porquanto a lei lhe faculta a escolha pelo seu domicílio, havendo abusividade no contrato de adesão que fixa eleição de foro de forma prejudicial ao consumidor no intuito de dificultar sua defesa.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência que reforçam a previsão legal que assegura ao autor, na execução de cheque, a escolha pelo foro em que pretende demandar contra o réu:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA.
CONSUMIDOR
. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
FOROS
REGIONAIS.
ESCOLHA
QUE MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DO
CONSUMIDOR
. EXTINÇÃO AFASTADA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008351173, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-04-2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO DE MARCAS E PATENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO
. COMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA DE
FORO
RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO EX OFFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 4º DA LEI 9099/95.
POSSIBILIDADE DE O AUTOR ESCOLHER O FORO PARA DEMANDAR CONTRA O RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006108237, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 01-07-2016)

Portanto, entendo que a sentença deve ser anulada a fim de que seja afastada a incompetência territorial declarada, a fim de prosseguimento do feito.

No que se refere à aplicabilidade da teoria da causa madura, destaco que na audiência de conciliação a parte promovente assim se posicionou:

A parte reclamante protesta ainda pela produção de provas testemunhais em audiência, a serem ouvidas mediante Carta Precatória, a ser expedida assim que aportar o rol aos autos.

A parte promovida, em contestação, assim se manifestou e requereu ao juízo:

Protesta pela mais ampla produção de provas, notadamente pela oitiva de testemunhas por carta precatória, depoimento pessoa da autora de que desde já requer, sob pena de confissão, e o mais que o controvertido dos autos assim reclamar.

Em recurso a parte promovente assim formulou seu pedido a este órgão colegiado:

Ante o exposto, uma vez que preenchidos os requisitos necessários, pugna-se para que após recebido e conhecido o presente recurso, seja ele PROVIDO para o fim de anular a r. sentença ora atacada, remetendo-se o feito para que o Juízo de primeiro grau analise o mérito da questão.

Portanto, ainda que tenha comparecido após o recurso para protestar pela aplicação da teoria da causa madura, há vedação para tanto, uma vez que há pedido pelas partes para realização de audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021